Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-11.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020971-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), VANDERLEI GONCALVES JUNIOR - CPF: 054.799.381-18 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Conquanto realizada a audiência de instrução e julgamento, não se verificam fatos novos que permitam a mudança de convicção acerca da necessidade do
carcer ad cautelam
, tendo em vista que os motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema permanecem intactos, mormente pela constatação que este não é um fato isolado na vida do indivíduo, além de outros fatores que levam à conclusão de que oferece efetivo risco ao meio social.

A remissão feita pelo magistrado julgador aos fundamentos que deram suporte à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual foi objeto de impetração anterior, inclusive, é meio apto a promover sua incorporação como razões de decidir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vanderlei Gonçalves Júnior,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.6.2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição/arma de fogo de uso permitido, e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Noticia que durante a audiência do dia 6.10.2020 foram inquiridas as testemunhas, realizado o interrogatório do paciente e ao final a defesa requereu a revogação da custódia cautelar por entender que não subsistem os motivos autorizadores da medida extrema; no entanto, a autoridade impetrada indeferiu o pleito e manteve a prisão preventiva.

Sustenta que a manutenção do decreto constritivo é carente de fundamentação idônea, pois não foram indicados elementos concretos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, a qual estaria sendo utilizada como antecipação de eventual pena, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Argumenta que devido à mudança do estado do processo e das circunstâncias de fato, a prisão antecipada do paciente pode ser substituída por outras medidas cautelares.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 60884979).

Juntou documentos (Ids. 60884980 e 60884981).

O pedido de liminar foi por mim indeferido (Id. 61386064).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações necessárias (Id. 61830010).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 63864979).

Por fim, o impetrante requereu sua intimação para fins de sustentação oral (Id. 65769956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, o impetrante insurge-se contra a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente
Vanderlei Gonçalves Júnior
, argumentando, em síntese, que a segregação não atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que não há fundamentação idônea que justifique a manutenção da medida extrema, a qual pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que os requisitos da prisão preventiva já foram analisados na impetração n. 1014788-24.2020.8.11.0000, de minha relatoria, ocasião em que foi denegada a ordem, e para maior clareza, transcrevo o aresto:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPERTINÊNCIA – MÉDICO RESPONSÁVEL COMPÕE GRUPO DE RISCO – EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADAS – PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – IRRELEVANTES AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão por não realização do exame de corpo de delito, sobretudo quando tal omissão é justificada pela pandemia decorrente do novo coronavírus.

Eventuais irregularidades na realização do flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva.

Inexiste carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nos indícios de recidiva delituosa.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

É irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis de forma isolada do acusado para a revogação do cárcere, quando configurado o periculum libertatis”
(Id. 60884980, pp. 73-74 – grifei).

Então, a princípio, não se discute os termos da decisão que decretou a prisão, de modo que conheço da impetração somente no tocante ao
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa durante a audiência realizada no dia 6.10.2020, pois segundo o entendimento do impetrante devido à mudança do estado do processo (inquirição das testemunhas e interrogatório do paciente), sua prisão pode ser substituída por outras medidas cautelares.

Contudo, nesse tocante, não vejo razão para a concessão da ordem.

No caso, a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente fez referência aos termos da decisão anterior, pois entendeu que os mesmos subsistem. Confira-se:

“(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, em que pesem as razões esposadas, à míngua de alterações fático-jurídicas, entendo ainda estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, razão pela qual,
ratifico os termos e fundamentos da decisão proferida em 28.6.2020
(ID. 36151745, fls. 06/10), mantendo a segregação cautelar do acusado Vanderlei Gonçalves Júnior. (...)”
(Id. 60884980, p. 5).

Destaco que a chamada fundamentação
per relationem
é meio apto a integrar formalmente os fundamentos que deram suporte à decisão anterior, sobretudo quando não há fatos novos relevantes para a mudança do entendimento do magistrado acerca da necessidade da prisão preventiva.

Nesse sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal
” (AgRg no HC 529.220/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8.9.2020).

A meu ver, a mera realização da audiência de instrução não é motivo relevante para a soltura do paciente, ainda mais quando o impetrante não aponta especificamente nenhum argumento capaz de amparar seu raciocínio.

Em outras palavras, não há nem sequer menção a eventual declaração de testemunhas que possam de algum modo ter beneficiado o paciente.

Assim, não vejo como dar amparo à súplica defensiva, de modo que, como já dito, permanecem intactos os motivos ensejadores da decretação da medida extrema, que, por oportuno, reproduzo:

“(...) 5. A princípio cabe mencionar que a prisão preventiva é medida excepcional, e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a presença concomitante de alguns requisitos.

(...)

8. Pois bem. No presente caso, em análise aos autos, tenho por presentes, de forma concreta, as circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar com relação ao flagrado Vanderlei Gonçalves Junior.

9. Isso porque há fortes indícios de que ele praticou os delitos previstos nos artigos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

10. Com efeito, os indícios suficientes de autoria e materialidade decorrem dos elementos de prova acostados aos autos. Neste sentido, o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, o depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem, auto de apreensão e laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2020.007149-01, o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e canabinóides.

11.
É de ressaltar que as substâncias entorpecentes encontradas em posse do autuado se encontravam separadas em tabletes e na sequencia foram encontradas balança de precisão e diversas substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) separadas em porções e tabletes, bem como doze munições de calibre .38, conforme auto de prisão em flagrante/termo de apreensão, corroborando os indícios de traficância
.

12. Cumpre destacar, também, que a pena máxima do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ultrapassa quatro anos de reclusão, de forma que a segregação encontra amparo legal, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

13. Do mesmo modo, está consubstanciada nos autos a presença do requisito subjetivo, que, no caso em tela, consiste na garantia da ordem pública, a fim de assegurar que o acusado não se envolva no cometimento de novos crimes, como também para assegurar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

14
. Com efeito, o flagrado ostenta outras passagens criminais, consoante antecedentes criminais anexo
.

15. Dessa forma, necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados ao flagrado são de suma gravidade, pois é provável que uma vez solto, volte a delinquir, imbuído do intuito financeiro que o tráfico proporciona, além de gerar um risco social evidente, diante do vício que acarreta e para alimentá-lo, os usuários acabam cometendo delitos na cidade, o que recomenda o encarceramento provisório do mesmo como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

16. Logo, até que venham aos autos maiores informações acerca dos fatos, necessário o encarceramento provisório para fins de se resguardar a garantia da ordem pública.

17. Nessa perspectiva, tendo em vista que a manutenção da prisão do indiciado, está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.

18. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Vanderlei Gonçalves Junior em PRISÃO PREVENTIVA, por se tratar de medida que se impõe, ao menos por ora (...)”
(Id. 60884981, pp. 143 – 147 – grifei).

Nota-se, portanto, que a fundamentação do decreto cautelar é idônea e persiste, uma vez que foram destacadas, na
decisão primária
(Id. 60884981, pp. 143 – 147), circunstâncias do caso concreto, a saber, o fato de o paciente ostentar outros registros criminais, apreensão de cocaína e maconha separadas em tabletes e “tijolo”, balança de precisão e munições de calibre .38., além de um papel com anotação das entregas, o que, aparentemente, demonstra que o paciente está, em tese, fazendo do crime seu meio de vida, inclusive com possível envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, segundo a denúncia.

Pacífico é o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora os fundamentos genéricos não sirvam para a decretação da prisão (como a alegação de “dano social” gerado pelo tráfico, a natureza hedionda do crime, ou mesmo a necessidade de resposta judicial), por outro lado, a
periculosidade
e os
riscos sociais
demonstrados por elementos concretos (no caso, a reiteração delituosa (Id. 60884981, p. 148) e a aparente dedicação às atividades criminosas), justificam a custódia cautelar no caso de tráfico.

Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Assim, existindo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que a providência adequada diante das circunstâncias do caso concreto é a manutenção da prisão preventiva e não aplicação de medidas diversas, pois estas se mostram ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Portanto, considerando o indício de gravidade concreta do crime, ante as circunstâncias fáticas ora apresentadas, a decisão que manteve a prisão cautelar não se mostra desarrazoada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020